Tribunal: TJDFT
Processo: 0700878-43.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE ENDEREÇO. DADOS PESSOAIS. PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS PROCESSUAIS. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível do Guará que indeferiu o pedido de realização de busca de endereço da parte agravada nos sistemas informatizados a que o judiciário tem acesso.
3. O agravante afirma que prestava serviços contábeis aos agravados, porém, estes deixaram de cumprir suas obrigações contratuais, e, no período de junho/2017 a junho/2018, não efetuaram nenhum pagamento. Informa que foram realizadas consultas aos Sistemas Bacenjud e Renajud, em busca de bens, todas infrutíferas, mas, em relação ao endereço da parte agravada, não foi feita nenhuma pesquisa. Pontua que, nos endereços indicados, a parte agravada não foi encontrada. Acentua que foi requerida a penhora dos bens da residência dos agravados, no último endereço conhecido, entretanto, o Oficial de Justiça não procedeu a penhora, pois informado pelo irmão da parte agravada que este reside no Guará. Diligências reiteradas por 03 (três) vezes. Requer, liminarmente, a tutela de urgência recursal para que se determine a pronta consulta ao endereço atualizado da parte agravada junto aos Sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e SIEL. Ao fim, pleiteia a confirmação da medida liminar, dando-se provimento ao agravo.
4. Decisão de ID 26889482 indeferiu o pedido de tutela recursal.
5. Sem contraminuta ao agravo.
6. A obrigação do credor de fornecer o endereço atualizado da parte executada não impede o Juízo de realizar diligências por meio de consulta aos sistemas informatizados disponíveis (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL), quando frustradas as tentativas nos endereços conhecidos pelo credor. A realização de diligências para pesquisa de endereço pelo Juízo, esgotadas as possibilidades conferidas à parte, prestigia os princípios norteadores dos Juizados Especiais, especialmente o da economia e da celeridade processual, além de conferir efetividade à prestação jurisdicional. Nesse sentido: Acórdão n.1152224, 07103967520188070007, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/02/2019, Publicado no DJE: 25/02/2019.
7. Outrossim, o descumprimento do dever da parte agravada de informar ao juízo a alteração de endereço (art. 19, §2o, da Lei no 9.099/95), além de obstaculizar o regular andamento do processo, acaba por beneficiar a desídia e torpeza, inclusive, ferindo a boa-fé processual.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada para que as pesquisas sejam realizadas.